Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Se as matérias suscitadas pelo embargante não integraram o objeto dos primeiros embargos de declaração, descabe cogitar de omissão no acórdão respectivo.
II. A reiteração de embargos de declaração só tem cabimento em face de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão relativo ao recurso anterior da mesma natureza.
III. Recurso desprovido.